Tribunal: TJES
Processo: 5000430-45.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA COM FUNDAMENTO EM CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. PANDEMIA DE COVID-19 E ESTIAGEM. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por João Farias Quiuqui contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução em ação movida pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) para cobrança de cédula de crédito bancário contratada em março de 2016. Em defesa, o embargante alegou que a pandemia de COVID-19 e uma severa estiagem prejudicaram sua atividade agrícola, tornando impossível o cumprimento das obrigações contratuais. Requereu a prorrogação do prazo para pagamento da dívida, argumentando com base na teoria da imprevisão, bem como na Lei nº 13.606/2018, que prevê possibilidade de renegociação de dívidas em razão de condições climáticas adversas e calamidade pública.

2. Adicionalmente, o apelante defendeu a impenhorabilidade de sua pequena propriedade rural, argumentando que o imóvel é a única fonte de sustento da família. Alegou ainda cerceamento de defesa, pela negativa do juízo em realizar audiência para oitiva de testemunhas, que comprovam a tentativa de renegociação da dívida. Pediu a nulidade da sentença por falta dessa audiência e o questionamento das questões levantadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prorrogação da dívida pode ser concedida em razão da pandemia e da estiagem, sob a teoria da imprevisão e normas específicas de crédito rural; (ii) avaliar se o imóvel rural do apelante, como pequena propriedade rural, é protegido pela impenhorabilidade; e (iii) decidir se houve cerceamento de defesa em razão da negativa de produção de prova testemunhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Cerceamento de Defesa:
O magistrado, ao ser o destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir a produção de provas que julgar irrelevantes, nos termos do art. 370 do CPC. No presente caso, as provas testemunhais foram consideradas desnecessárias, pois a tentativa de negociação de dívida poderia ter sido demonstrada documentalmente, o que não ocorreu. A ausência de audiência não comprometeu a defesa, uma vez que a prova testemunhal não era crucial para o julgamento do mérito. O STJ reforça que o magistrado pode direcionar a produção de provas, sendo válido o indeferimento de diligências que não agreguem elementos substanciais ao processo, razão pela qual não se verifica cerceamento de defesa.

5. Da Prorrogação da Dívida:
A prorrogação da dívida agrícola requer prova objetiva dos danos sofridos pelo produtor devido a caso fortuito ou força maior, de acordo com o art. 36 da Lei nº 13.606/2018, e requerimento administrativo prévio junto ao agente financeiro, o que não ocorreu no presente caso. O apelante não apresentou documentos que demonstrassem formalmente os prejuízos causados pela pandemia e pela estiagem, nem comprovou a existência de solicitação de prorrogação da dívida anterior ao vencimento, requisitos exigidos para renegociação. Com efeito, o acervo probatório revela que o autor não conseguiu evidenciar como as circunstâncias alegadas afetaram especificamente o pagamento da dívida, e tampouco comprovou tentativa de negociação antes da demanda judicial, o que inviabiliza o deferimento do pedido de prorrogação.

6.

Prequestionamento
: O apelante solicitou o prequestionamento das matérias abordadas, visando assegurar que as questões discutidas no recurso sejam examinadas em eventuais instâncias superiores. Os pontos apresentados foram devidamente enfrentados e decididos, satisfazendo a exigência de prequestionamento implícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere prova testemunhal considerada irrelevante ao convencimento judicial.

2. A prorrogação de dívida rural por motivo de caso fortuito ou força maior demanda prova documental dos impactos e requerimento administrativo prévio junto ao credor.

3. Em conformidade com a jurisprudência do STJ, o prequestionamento ocorre quando o acórdão enfrenta claramente as questões jurídicas suscitadas, ainda que não faça referência expressa a todos os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXVI; CC, arts. 317, 393, 478 a 480; Lei 13.606/2018, art. 36; CPC, arts. 370 e 443, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1643493/AM, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/09/2020; TJES, Apelação Cível nº 0000446-31.2020.8.08.0025, Relatora Des. Janete Vargas Simões, julgado em 20/04/2023.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2024

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000430-45.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO FARIAS QUIUQUI

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA COM FUNDAMENTO EM CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. PANDEMIA DE COVID-19 E ESTIAGEM. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por João Farias Quiuqui contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução em ação movida pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) para cobrança de cédula de crédito bancário contratada em março de 2016. Em defesa, o embargante alegou que a pandemia de COVID-19 e uma severa estiagem prejudicaram sua atividade agrícola, tornando impossível o cumprimento das obrigações contratuais. Requereu a prorrogação do prazo para pagamento da dívida, argumentando com base na teoria da imprevisão, bem como na Lei nº 13.606/2018, que prevê possibilidade de renegociação de dívidas em razão de condições climáticas adversas e calamidade pública.

2. Adicionalmente, o apelante defendeu a impenhorabilidade de sua pequena propriedade rural, argumentando que o imóvel é a única fonte de sustento da família. Alegou ainda cerceamento de defesa, pela negativa do juízo em realizar audiência para oitiva de testemunhas, que comprovam a tentativa de renegociação da dívida. Pediu a nulidade da sentença por falta dessa audiência e o questionamento das questões levantadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prorrogação da dívida pode ser concedida em razão da pandemia e da estiagem, sob a teoria da imprevisão e normas específicas de crédito rural; (ii) avaliar se o imóvel rural do apelante, como pequena propriedade rural, é protegido pela impenhorabilidade; e (iii) decidir se houve cerceamento de defesa em razão da negativa de produção de prova testemunhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Cerceamento de Defesa:
O magistrado, ao ser o destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir a produção de provas que julgar irrelevantes, nos termos do art. 370 do CPC. No presente caso, as provas testemunhais foram consideradas desnecessárias, pois a tentativa de negociação de dívida poderia ter sido demonstrada documentalmente, o que não ocorreu. A ausência de audiência não comprometeu a defesa, uma vez que a prova testemunhal não era crucial para o julgamento do mérito. O STJ reforça que o magistrado pode direcionar a produção de provas, sendo válido o indeferimento de diligências que não agreguem elementos substanciais ao processo, razão pela qual não se verifica cerceamento de defesa.

5. Da Prorrogação da Dívida:
A prorrogação da dívida agrícola requer prova objetiva dos danos sofridos pelo produtor devido a caso fortuito ou força maior, de acordo com o art. 36 da Lei nº 13.606/2018, e requerimento administrativo prévio junto ao agente financeiro, o que não ocorreu no presente caso. O apelante não apresentou documentos que demonstrassem formalmente os prejuízos causados pela pandemia e pela estiagem, nem comprovou a existência de solicitação de prorrogação da dívida anterior ao vencimento, requisitos exigidos para renegociação. Com efeito, o acervo probatório revela que o autor não conseguiu evidenciar como as circunstâncias alegadas afetaram especificamente o pagamento da dívida, e tampouco comprovou tentativa de negociação antes da demanda judicial, o que inviabiliza o deferimento do pedido de prorrogação.

6.

Prequestionamento
: O apelante solicitou o prequestionamento das matérias abordadas, visando assegurar que as questões discutidas no recurso sejam examinadas em eventuais instâncias superiores. Os pontos apresentados foram devidamente enfrentados e decididos, satisfazendo a exigência de prequestionamento implícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere prova testemunhal considerada irrelevante ao convencimento judicial.

2. A prorrogação de dívida rural por motivo de caso fortuito ou força maior demanda prova documental dos impactos e requerimento administrativo prévio junto ao credor.

3. Em conformidade com a jurisprudência do STJ, o prequestionamento ocorre quando o acórdão enfrenta claramente as questões jurídicas suscitadas, ainda que não faça referência expressa a todos os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXVI; CC, arts. 317, 393, 478 a 480; Lei 13.606/2018, art. 36; CPC, arts. 370 e 443, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1643493/AM, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/09/2020; TJES, Apelação Cível nº 0000446-31.2020.8.08.0025, Relatora Des. Janete Vargas Simões, julgado em 20/04/2023.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2024

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000430-45.2023.8.08.0038

APELANTE:
JOÃO FARIAS QUIUQUI

APELADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES

RELATOR: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOÃO FARIAS QUIUQUI
em face da sentença proferida
pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES nos autos dos
embargos à execução
por ele

opostos em face da execução de título extrajudicial manejada pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (Id 10236161), a parte apelante alega que a r. sentença está equivocada uma vez que, o pedido de prorrogação da dívida firmada no contrato de cédula de crédito bancário em março de 2016 com a instituição financeira apelada é plenamente admitido, quer seja pelo advento da pandemia da Covid-19, que deixou a cidade de Nova Venécia completamente isolada por dois anos, quer seja pela estiagem que comprometeu a quantidade e qualidade da produção.

Sustenta que a Lei nº 13.606/2018, reconhecendo a gravidade da estiagem, estabeleceu a forma de prorrogação da dívida, inexistindo, portanto, a possibilidade de deduzir que os produtores rurais atingidos pela seca não têm direito ao alongamento da dívida.

Argumenta que a teoria da imprevisão diz respeito aos casos de fato fortuito ou força maior pelos quais as partes contratantes não deram causa e não podem arcar com com as desvantagens.

Sustenta que esses fatos trazem reflexos para a execução do contrato, conforme previsão dos artigos 317, 393 e 478 a 480 do Código Civil, de modo que, no caso, diante da pandemia da Covid-19, deve a mesma ser aplicada nos contratos rurais.

Defende, ainda, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, na forma da Lei nº 8.009/1990 e 8.629/1993 que, no Município de Nova Venécia, corresponde a imóveis de até 80 (oitenta) hectares.

Aponta que se torna desnecessária a prova da tentativa de negociação da dívida com o Banco Apelado, posto que, até mesmo os próprios embargos servem de prova de que houve a tentativa e, caso o Banco quisesse negociar, poderia nos autos dos próprios embargos suscitar tal probabilidade, o que não ocorreu.

Arguiu a existência de cerceamento de defesa pois não houve a designação de audiência para a oitiva de testemunhas, em que pese ter pugnado pela produção de todo o gênero de provas, não conseguiu produzir esta.

Por fim, pediu o prequestionamento das matérias devolvidas.

Diante do exposto, requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos para instrução processual, ou ainda seja dado provimento ao recurso para que sejam julgados procedentes os embargos à execução.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Suscitou a parte apelante a nulidade da sentença por configuração de cerceamento de defesa, pois não houve a designação de audiência para a oitiva de testemunhas, em que pese ter pugnado pela produção de todo o gênero de provas.

Não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa, eis que o magistrado é o destinatário das provas e pode, a teor da previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir a produção de provas protelatórias, afastando as diligências que entender inúteis, sem que com isso incorra em cerceamento de defesa.

Sobre a hipótese, colaciono o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"[...]sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção

das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento[...]" (RESP 1643493/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 14/10/2020).

Assim, no caso dos autos, além de ter sido realizado pedido genérico de protesto por todos os meios de prova admitidos, a alegações da parte embargante/apelante (tentativa de renegociação da dívida com o banco) não podem ser comprovadas por meio da prova oral, de modo que o juiz deve indeferir a inquirição de testemunhas, nos termos do art. 443, II, do CPC.

Portanto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Analisando detidamente os autos concluo que
não
merece reparo a sentença recorrida.

De início, vale consignar que não merece prosperar a alegação da parte apelante de que os efeitos da pandemia do COVID-19 já eram sentidos desde 2018, e que por isso deve haver uma renegociação de uma dívida contraída em 2016.

Do que extraio dos autos, o autor, ora apelante, não apresentou qualquer prova capaz de comprovar os impactos da pandemia que o deixou inadimplente com o banco.

Isso importa, uma vez que não pode o poder judiciário conceder o direito da parte apelante renegociar sua dívida realizada sob alegação dos impactos da pandemia da Covid-19, sem que essa comprove minimamente suas alegações, como já destacou o juízo
a quo
em sentença de Id. 10236158.

No tocante ao argumento de que o pedido de prorrogação da dívida é plenamente admitido, diante da estiagem que comprometeu a produção, nos termos da Lei nº 13.606/2018, o exame do acervo probatório documental dos autos (ou a ausência dele) permite concluir que a parte apelante
também não comprovou a realização de pedido
, seja na via administrativa ou na via judicial, de alongamento do débito rural em razão da estiagem alegada, motivo pelo qual não está presente o requisito exigido para a renegociação da cédula de crédito rural pretendida.

Desta feita, importa destacar que, ao contrário do que alega a parte apelante, o requerimento de alongamento da dívida deve ser deferido ao devedor pela instituição financeira, caso preenchidos os requisitos legais.

Com a mesma orientação segue a jurisprudência do C. STJ:

[...] 1.
Apesar de ser direito do devedor
, nos termos da Lei 9.138/1995,
para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário preencher requisitos legais,
que são aferidos pelas instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Precedentes. [...] (AgInt no AREsp nº 959.141/MS, Relª. Minª. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 21/6/2017).

Igualmente, colaciono os entendimentos dessa Colenda Primeira Câmara Cível e do E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALONGAMENTO DO DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAR O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO VENCIMENTO DA DÍVIDA
. 1. De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.
2. Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN,
a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. Precedentes deste TJES. 3. Recurso desprovido. Vitória, 04 de abril de 2023. RELATORA DESIGNADA (TJES; Apelação Cível nº 0000446-31.2020.8.08.0025; Primeira Câmara Cível; Relatora Designada Desembargadora Janete Vargas Simões; Julgado em 20/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERTINENTES
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da Lei (Súmula nº 298). Ocorre que esta renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida. 2. No caso concreto, não se identifica nos autos a formulação de pedido administrativo de novo alongamento da dívida pela parte agravada, fator este que a jurisprudência reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação.
3. De acordo com artigo 1º, inciso VI, da Resolução nº 4.519/16, do Banco Central do Brasil, que regulamenta a renegociação de crédito rural, para formalização do alongamento da dívida é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado, documento este que não instruiu a petição inicial da ação originária
4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 5001882-15.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Jul. 11/03/2021)

À vista disso, importa destacar que o artigo 36, §§ 2º e 3º da Lei nº 13.606/2018 condiciona a concessão da renegociação da dívida à demonstração dos prejuízos suportados pelo produtor. Veja-se:

Art. 36.
É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições:

(...)

§2º
O enquadramento no disposto neste artigo fica condicionado à demonstração da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei.

§3º
No caso de operações contratadas por miniprodutores rurais e pequenos produtores rurais, inclusive aquelas contratadas por produtores amparados pela Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006 , a demonstração de ocorrência de prejuízo descrito no § 2º deste artigo poderá ser comprovada por meio de laudo grupal ou coletivo.

Assim, uma vez que o apelante não se incumbiu de comprovar os danos sofridos, suas alegações não merecem prevalecer.

Quanto à impenhorabilidade do imóvel, tal como já disposto na r. sentença apelada, não há qualquer ato de constrição sobre o imóvel na ação principal, de modo que esta matéria não foi apreciada na instância de origem.

Portanto, escorreita a r. sentença apelada ao rejeitar os embargos à execução opostos, eis que não estão presentes os requisitos legais para a garantia da prorrogação do contrato de crédito rural.

Por fim, o apelante busca o prequestionamento das matérias devolvidas. Nesse sentido, entendo que já foi devidamente atendido no presente acórdão, uma vez que todos os pontos que se pretende questionar foram enfrentados e decididos com clareza.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 26/11/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões